Tribunal: TJES
Processo: 5012903-19.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012903-19.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5012903-19.2025.8.08.0030

APELANTES: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS, RAFAEL MARQUES

Advogados do(a) APELANTE: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOIBA - ES13596-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A
Advogado do(a) APELANTE: ROSANIA DO NASCIMENTO ANDRADE - ES36880

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. READEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas em face de sentença que, conforme decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática de dois homicídios qualificados tentados (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), associação criminosa armada, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os apelantes, mediante unidade de desígnios e acompanhados de adolescente, efetuaram disparos de arma de fogo contra duas vítimas em via pública, motivados por guerra entre facções rivais, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Conselho de Sentença afronta manifestamente a prova dos autos; (ii) estabelecer a possibilidade de reconhecimento de desistência voluntária ou desclassificação para lesão corporal em sede recursal após a afirmação da tentativa pelos jurados; e (iii) determinar se a dosimetria da pena, especificamente na fixação da pena-base e na aplicação das frações de aumento, observou os princípios da proporcionalidade e da fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento pelo Tribunal de Segunda Instância fundamentada na alínea "d" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal exige que o veredicto não possua apoio em nenhum elemento de prova, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas.

O reconhecimento da autoria e materialidade pelos jurados ampara-se no reconhecimento fotográfico e depoimentos das vítimas na fase inquisitorial, corroborados por confissão parcial de um dos réus e depoimentos testemunhais que, embora retratados em juízo, confirmaram a autenticidade das declarações prestadas à autoridade policial.

A tese de desistência voluntária e o pedido de desclassificação para lesão corporal encontram-se preclusos, pois o Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente ao quesito da tentativa, reconheceu expressamente que a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A valoração negativa das circunstâncias do crime justifica-se pela premeditação e divisão de tarefas (motorista e atirador), porém a exasperação da pena-base deve observar a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada em abstrato, ante a ausência de fundamentação específica para patamar superior.

A compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe revela-se adequada, mantendo-se a elevação da pena pela agravante do perigo comum em razão de disparos efetuados em via pública.

A redução de 1/3 pela tentativa guarda proporcionalidade com o
iter criminis
percorrido, uma vez que as vítimas sofreram ferimentos efetivos por projéteis de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Júri que opta por uma das versões constantes dos autos, amparada em elementos informativos confirmados por provas judiciais, não é manifestamente contrária à prova dos autos.

O reconhecimento da tentativa pelo Conselho de Sentença impede a análise posterior de desistência voluntária pelo Tribunal de Apelação em razão da soberania dos veredictos.

A exasperação da pena-base acima da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima exige fundamentação concreta e idônea.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, inciso II; art. 69; art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 288, parágrafo único. Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”. Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”. Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B, § 2º. Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes externos citados nominalmente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5012903-19.2025.8.08.0030

APELANTES: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS, RAFAEL MARQUES

Advogados do(a) APELANTE: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOIBA - ES13596-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A
Advogado do(a) APELANTE: ROSANIA DO NASCIMENTO ANDRADE - ES36880

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RAFAEL MARQUES e CLÁUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (ID 16683788, pp. 70/87), por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90; e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 37 (trinta e sete) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Os recursos de apelação foram interpostos pelas defesas com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal.

As razões recursais foram lançadas nos IDs 16683788 (pp. 24/39 e 41/55), por meio das quais a defesa de Rafael Marques requer a submissão a novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a reavaliação da dosimetria. A seu turno, a defesa de Cláudio Nascimento dos Santos pugna pela nulidade do julgamento, pela desclassificação para lesão corporal em razão da desistência voluntária e, de forma subsidiária, pela reforma da dosimetria.

Extrai-se da denúncia, em síntese, que no dia 29 de janeiro de 2019, por volta das 22h00min, na Rua Minas Gerais, Bairro Aviso, em Linhares/ES, os apelantes, em unidade de desígnios e com a participação do adolescente Lázaro da Silva Santos, utilizando-se de um veículo Fiat Palio de cor branca, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Hugo Santos Souza e Pedro Henrique Nunes Soares. Consta que o crime foi motivado por uma "guerra" entre facções rivais dos bairros "Cavaco" e "Gogó da Ema", configurando o motivo torpe, além de ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que conversavam na calçada no momento do atentado.

Apurou-se que Hugo foi alvejado no pé esquerdo, enquanto Pedro Henrique sofreu lesões na região da coxa e nádega. Após a execução dos atos, os denunciados evadiram-se do local no referido veículo, sendo posteriormente identificados pelas vítimas através de reconhecimento fotográfico na esfera policial.

A denúncia apontou que os acusados agiram com inequívoco
animus necandi
, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias às suas vontades, notadamente por erro de pontaria e pronto socorro médico. Devidamente processados, os apelantes foram pronunciados e, após, condenados pelo C. Conselho de Sentença da Vara do Júri de de Linhares. Alegando que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos e questionando os critérios de fixação da pena, requerem a reforma do
decisum
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88).

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é permitida a escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas, desde que verossímil e calcada em algum elemento idôneo. No caso em testilha, observa-se que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Boletim Unificado, Laudos de Lesões Corporais e pela prova testemunhal colhida.

Consta dos autos o reconhecimento direto realizado pelas vítimas Hugo Santos Souza e Pedro Henrique Nunes Soares na fase inquisitorial, as quais foram categóricas em apontar Cláudio como o atirador e Rafael como o motorista do veículo. Hugo afirmou, perante a autoridade policial, que "quem atirou no declarante foi CLÁUDIO" e que "dentro do carro estavam ADENILSON e RAFAEL MARQUES". No mesmo sentido, Pedro Henrique confirmou que "quem atirou no declarante e em HUGO foi CLÁUDIO" e que os ocupantes do Fiat Palio gritaram que "tinham matado Batoré".

Além disso, embora as testemunhas Marlon Neves dos Santos e Adeilson dos Santos Correa da Silva tenham apresentado retratações parciais em juízo, ambos confirmaram a autenticidade de suas assinaturas nos depoimentos prestados na esfera policial, onde haviam delatado os apelantes. No inquérito, Marlon esclareceu que Hugo lhe confidenciara que "quem tentou matá-lo foi RAFAEL MARQUES", enquanto Adeilson delatara Cláudio e Rafael como autores. Ressalte-se que o adolescente Lázaro da Silva Santos também confirmou, na fase policial, sua presença no veículo com os réus e atribuiu a Rafael a autoria de disparos.

Destaca-se as provas obtidas especificamente sob o crivo do contraditório(em juízo e em plenário):

Depoimento de Marlon Neves dos Santos:
Em sede judicial (fl. 209), a testemunha retificou o conteúdo da sua oitiva extrajudicial, negando que tivesse imputado a autoria aos réus. No entanto, confirmou a autenticidade da sua assinatura no termo colhido na esquadra e declarou ter conhecimento do conflito entre as facções "Cavaco" e "Gogó da Ema" no Bairro Aviso.

Depoimento de Adeilson dos Santos Correia da Silva:
Em juízo (fl. 313), retratou-se do depoimento prestado inicialmente à polícia. Contudo, confirmou que a assinatura no documento era sua e afirmou conhecer de vista tanto os réus (Rafael e Cláudio) quanto as vítimas (Hugo e Pedro Henrique).

Interrogatório de Cláudio Nascimento dos Santos:
Durante o julgamento, proclamou a sua inocência em relação às acusações. Afirmou categoricamente que não conhecia a vítima Pedro Henrique e que não tinha desavenças com ele, alegando que a sua intenção era voltada apenas a "dar um susto" em Hugo Santos Souza por um conflito pessoal. Declarou ainda que o corréu Rafael não sabia que ele portava uma arma de fogo.

Interrogatório de Rafael Marques:
Em sede judicial e perante o corpo de jurados, negou a autoria dos crimes e alegou inocência. Afirmou que não tinha conhecimento da intenção criminosa dos outros ocupantes do veículo nem de que Cláudio estava armado.

Apesar das retratações das testemunhas em juízo, o Conselho de Sentença optou por condenar os réus baseando-se na convergência dos elementos colhidos na fase de inquérito (como o reconhecimento feito pelas vítimas e a confissão inicial de Rafael) com os fatos confirmados em juízo.

Assim, existindo prova judicializada (testemunhos e confissão parcial de um dos réus) somada aos elementos informativos do inquérito, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Em relação ao pedido de aplicação da desistência voluntária e à tese de desclassificação do delito para lesão corporal formulada por Cláudio, entendo tratar-se de matéria preclusa. Os jurados, ao serem questionados, responderam afirmativamente ao quesito relativo à tentativa, reconhecendo que o crime de homicídio foi iniciado e não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Uma vez afirmada a tentativa pelo Conselho de Sentença, fica logicamente afastada a possibilidade de desistência voluntária ou desclassificação por este Tribunal, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

A dinâmica dos fatos permite tal conclusão pelo C. .Conselho de Sentença, de tal sorte que não se verifica arbitrariedade na conclusão dos jurados também nesse tópico.

No que tange à dosimetria, esclareço que, embora os apelantes tenham sido condenados por homicídio em concurso com os crimes de associação criminosa, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, as insurgências recursais limitam-se ao delito de homicídio, uma vez que as penas dos demais crimes foram fixadas no patamar mínimo legal.

Passo à análise individualizada das penas.

1.
APELANTE RAFAEL MARQUES

Na primeira fase, o Juiz Presidente fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime.

Reforço a fundamentação empregada, pois a utilização de um veículo com divisão de tarefas — em que um agente atua especificamente como motorista para garantir a execução e a fuga — demonstra maior premeditação e reprovabilidade. Contudo, a fração aplicada foi superior a 1/8 sem fundamentação específica.

Assim, aplicando-se a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo da pena (18 anos), a pena-base deve ser exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, restando fixada em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da menoridade relativa e as agravantes do motivo torpe e do perigo comum. Compensando-se a menoridade com o motivo torpe, e elevando-se a pena em 1/6 em razão da agravante do perigo comum (disparos em via pública), a pena intermediária alcança
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase, incide a redução pela tentativa. Mantenho a fração de 1/3 aplicada na sentença, visto que o
iter criminis
foi percorrido em estágio avançado, tendo as vítimas sido efetivamente atingidas por disparos. Assim, a pena para cada homicídio tentado resta em
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Aplicando-se o concurso material (art. 69, CP) com os demais delitos (Associação Criminosa: 02 anos; Corrupção de Menores: 01 ano; Porte de Arma: 02 anos), a pena total final de Rafael Marques é fixada em
27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

2.
APELANTE CLÁUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS

Para Cláudio, adotam-se os mesmos fundamentos e ajustes na primeira fase, fixando-se a pena-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da menoridade relativa e as agravantes do motivo torpe e do perigo comum. Compensando-se a menoridade com o motivo torpe, e elevando-se a pena em 1/6 em razão da agravante do perigo comum (disparos em via pública), a pena intermediária alcança
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

Na terceira fase, incide a redução de 1/3 pela tentativa.

Seguindo a mesma lógica de unificação das penas pelo concurso material com os crimes conexos (Associação Criminosa, Corrupção de Menores e Porte de Arma), as penas de Cláudio também são readequadas para o total de
27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, em consonância com o montante da sanção e a gravidade concreta dos fatos.

A realização da detração penal neste momento não alterará o regime inicial de cumprimento de pena, motivo pelo qual é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, para redimensionar as penas dos apelantes para 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)